Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Número: 0700480-67.2020.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento Agravante: BV Financeira S/A CFI Agravado: Clenilton da Costa Silva Relator: Des. Sérgio Rocha _____________________________________________________________________________________________________________________________________ DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento em endereço indicado pelo autor (ID 48733523, na origem). O autor/agravante alega que é descabida a exigência de juntada de provas de que o bem está no local indicado para que seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço por ele fornecido. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desentranhamento do mandado, sem a exigência contida na decisão agravada. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o desentranhamento de mandado de busca e apreensão, para cumprimento em endereço indicado pelo autor, não se submete à comprovação de que o bem se encontra naquele local. Nesse sentido: “(...) 1. Não há previsão legal a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo interessado, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 2. O insucesso de uma única diligência de busca e apreensão não autoriza a imediata extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, se o requerente demonstra interesse no prosseguimento do feito, requerendo a realização de diversas diligências e atendendo aos chamados do juízo, quando instado a fazê-lo. (...)” (Acórdão n.1111879, 07072661720178070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de extinção prematura do feito. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço indicado pelo autor, na petição de ID 48354461. Oficie-se, informando o teor da presente decisão à MMa Juíza de 1o grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator